Tribunal: STF
Processo: ARE 1557449
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGA EM COTA RACIAL. EXAME DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO. ELIMINAÇÃO DEVIDA. VAGA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA CONQUISTADA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL REALIZADA. CANDIDATA APROVADA. EXTENSÃO DA ELIMINAÇÃO DA VAGA EM COTA RACIAL PARA A VAGA DE PCD. INDEVIDA. MANTIDA A APROVAÇÃO NA VAGA DE COTA PCD.



    1. A autora se inscreveu no concurso público e optou por se autodeclarar negra, além de ter concorrida à vaga para pessoa com deficiência. Foi aprovada na avaliação biopsicossocial para PCD, mas faltou o exame de heterodeterminação para a vaga de candidato negro.



    2. Eliminação da vaga em cota para negro devida. Extensão da eliminação para a vaga em cota para PCD indevida. Má-fé não pode ser presumida.



    3. Negou-se provimento ao recurso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput e inciso VIII; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cuida-se de apelação interposta por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE contra a sentença proferida na ação ordinária ajuizada por CYNTHYA NAYARA BARROS ALVES GOMES em seu desfavor e do DISTRITO FEDERAL, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar às rés a reinserção da autora apelada na lista de aprovados destinada a PCD (pessoas com deficiência), no concurso técnico jurídico da carreira de apoio às atividades jurídicas da Procuradoria-Geral do Distrito Federal – PGDF (Edital n. 01 de 19/12/2019 – ID 56479317), na posição em que se encontrava (16º - ID 56479322, pág. 10 – item 2.1.12.1). O pedido de danos morais foi julgado improcedente.



    No mérito, a controvérsia é de se a desclassificação da apelada para a vaga destinada a negros também recai sobre a sua prévia classificação para a vaga destinada a PCD (pessoas com deficiência).



    Ressalvado o meu entendimento pessoal já exarado no acórdão n. 1721615 desta Turma, de que o edital é lei entre as partes e a desclassificação se daria nos exatos termos nele fixados no item 6.2.8.c do Edital abaixo transcrito, a verdade é que esta Turma, por maioria, no voto da lavra do Excelentíssimo Desembargador Getúlio Moraes dado no mesmo acórdão acima, entendeu que a desclassificação completa da apelada se daria com indevida presunção e punição dada aos postulantes que agiram com má-fé.



    (...)



    Ora, com mais certeza ainda que o precedente acima destacado, aqui a apelada sequer foi avaliada para a vaga de negra, por ter perdido o dia para o exame de heterodeterminação de sua afrodescendência.



    Ademais, nos mesmos moldes fixados no edital em exame e esmiuçados pela apelação, as características da afrodescendência da apelada precisam ser suficientemente externadas para que possa ser socialmente identificada como negra a ponto de sofrer, com isso, discriminação racial.



    Ao verificar a Carteira de Identidade (ID 56479313) e a Carteira de Identificação da Pessoa com Deficiência (ID 56479316) da apelada, ao menos para gerar dúvida suficiente de sua afrodescendência a afastar qualquer indício de ardil de sua parte, entendo que a falta no exame de heterodeterminação de afrodescendência, apesar de ter eliminado a apelada devidamente das vagas de candidatos negros, não pode se protrair para a vaga de PCD (pessoas com deficiência) por ela conquistada (16º - ID 56479322, pág. 10 – item 2.1.12.1).



    Seguindo, como bem destacado no acórdão referência deste voto (1721615), a despeito de não haver ilegalidade na decisão da banca examinadora que eliminou a apelada da lista de vagas destinada a candidatos negros, nos termos do item 6.2.8.c do Edital, o fato é que estender esta eliminação para a vaga de PCD (pessoas com deficiência) conquistada pela apelada (16º lugar - ID 56479322, pág. 10 – item 2.1.12.1) não resta consentânea com o princípio da isonomia, ao punir a apelada tão rigorosamente quanto aqueles que agiram de má-fé.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente